Tribunal: TJBA
Processo: 8007732-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8007732-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RONALD VIANA SACRAMENTO e outros

Advogado(s)
:
LISMAR DA SILVA BOMFIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
ARTIGO
S
33
e 35
DA LEI 11.343/2006. PRISÃO REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA DO OBJETO DO WRIT, QUE O TORNA PREJUDICADO.

1.A partir da consulta realizada no sistema processual deste Tribunal de Justiça, infere-se que a autoridade coatora revogou a prisão
d
o Paciente, fazendo cessar o suposto constrangimento ilegal que estariam a sofrer.

2.
Constata-se, portanto, que a
desconstituição do ato constritivo originário
conduz à
perda superveniente do objeto da presente impetração
, porquanto
insubsistente o ato coator
que lhe deu ensejo.

3.
WRIT PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8007732-70.2026.8.05.0000
, em que figura como
Paciente RONALD VIANA SACRAMENTO
, tendo como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de resultado eletrônica,
em
julgar prejudicado
, mediante aplicação de medidas cautelares, nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto
Relator